Tribunal: TJDFT
Processo: 0014006-98.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014006-98.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZEU BERNARDINO DORNELAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o teor da certidão de ID 18449892, em 5 (cinco) dias, prazo sucessivo, requerendo o que entenderem de direito. Cumprida tal diligência, retornem os autos conclusos para apreciação/prosseguimento. Brasília, 07 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator